Tribunal: TJMT
Processo: 1006266-05.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA DA AUTORA PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA RECLAMADA E DESPROVIDO DA AUTORA.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexigibilidade do débito referente à recuperação de consumo com vencimento em 28/02/2020, no valor total de R$ 1.056,14 (um mil e cinquenta e seis reais e quatorze centavos) e afastou o pleito de condenação em danos morais.
Propósito recursal da parte autora para condenação da reclamada em danos morais por perda do tempo útil.
Propósito recursal da reclamada para reforma integral, com reconhecimento da legalidade do débito.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição, e, logo após, encaminhada ao consumidor, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL. Autora que acompanhou o procedimento e assinou termo de ocorrência.
Demonstração por meio de histórico de contas da unidade consumidora de que o consumo aumentou após a troca do relógio, sem questionamento das faturas emitidas posteriormente.
Elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade, quando o procedimento administrativo é acompanhado.
Evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito.
Danos morais não configurados. Ausência de falha na prestação de serviço.
Recursos conhecidos e provido da reclamada para reconhecer a legalidade do débito e acolher o pedido contraposto, desprovido recurso da parte autora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA PATRICIA DE AMORIM - CPF: 474.174.041-20 (RECORRENTE), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020